Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725040-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE BRASÍLIA ANTONIO FERNANDES DA LUZ DESPACHO A gratuidade de justiça concedida em outro processo não enseja, obrigatoriamente, a concessão do benefício em todos os processos em que a parte formular o pedido. Isto porque, a análise é feita de acordo com os elementos que instruem o processo e com a atual situação financeira do requerente. A finalidade da norma é, claramente, a de facilitação da defesa da parte que não tem condições financeiras de contratar profissional para a realização da sua defesa ou de pleitear os seus direitos, sendo oportuno ressaltar que no caso em análise, o corrigente é advogado em causa própria. Neste contexto, concedo ao corrigente o derradeiro prazo de 5 dias para atender à determinação anterior. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator